Tribunal: STF
Processo: ARE 1409819
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Em 15.11.2020 (arquivo n.º 5), esta Relatora proferiu decisão monocrática terminativa, nos seguintes termos:



    “Trata-se de “reclamação” interposta pela parte autora em face da decisão proferida nos autos principais – processo nº 0000678-70.2017.403.6314, que extinguiu a execução, por entender que “na prática, não há reflexos positivos no valor da renda mensal inicial do autor”.



    Alega a parte autora que: “Em síntese, a parte reclamante ingressou com ação ordinária de revisão e cobrança de benefício previdenciário, mediante o reconhecimento especial dos períodos compreendidos entre 01/ 06/1995 à 14/12/1995, 04/01/1996 à 12/12/1998, 25/05/1999 à 14/12/1999, 19/01/2000 à 14/12/ 2000 e 16/01/2001 à 11/03/2001, RECONHECIDOS POR SENTENÇA NA SEARA TRABALHISTA.



    O juízo de primeiro grau de jurisdição pronunciou a decadência do direito à revisão do ato de concessão do benefício previdenciário, resolvendo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso II, do Estatuto Processual Civil.



    Em grau de recurso, a 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de São Paulo, afastando a pronúncia de decadência, deu provimento às súplicas do autor para reformar a sentença e julgar procedente o pedido.



    Com o retorno dos autos ao JEF da Subseção Judiciária de Catanduva/SP, o juízo de primeiro grau declarou extinta a execução, acolhendo o argumento do executado de que não há se falar em implantação da revisão da renda mensal inicial, bem como em pagamento de atrasados, visto que o pagamento das parcelas na seara trabalhista apenas compreendeu o período posterior a outubro de 2007, ao passo que o benefício do autor teria sido concedido em 12.03.2001.



    Ora, não obstante os efeitos financeiros na ação trabalhista tenham tido marco inicial em 10/2007, o rconhecimento da unicidade do vínculo de trabalho no interstício de 01/06/1995 a 20/09/2012, indubitavelmente produz reflexos na aposentadoria do autor, visto que altera o tempo de contribuição no período básico de cálculo.”



    Em síntese, requer a parte recorrente seja reformada a decisão que extinguiu a execução nos autos.



    Este é o breve relatório, passo a decidir.



    Neste caso, deve-se negar seguimento ao recurso, tendo em vista que o mesmo é manifestamente inadmissível, eis que, nos termos da lei que instituiu os Juizados Especiais Federais, somente a decisão interlocutória que “deferir medidas cautelares no curso do processo” e a sentença são recorríveis, por força dos artigos 4º e 5º da Lei n. 10.259/2001."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente